Tribunal: TJMT
Processo: 1024574-49.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024574-49.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGRICIO MARTINS DE ANDRADE - CPF: 208.163.321-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CESAR AUGUSTO GOMES DE ANDRADE - CPF: 694.146.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 763.385.501-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA E NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE TEMOR - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

O crime de ameaça tem natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, mas para sua tipificação
“é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. Rio de Janeiro: Forense, 17ª ed. rev. atual. e ampl., p. 519, 2017)

“Restou claro que não foi intenção do réu causar à vítima mal injusto e grave, [...] tanto que ela não se sentiu atemorizada e admitiu que ele não lhe faria mal algum. [...] Em assim sendo, a despeito de o crime de ameaça ter natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, para a tipificação dele exige-se que a ameaça cause no vítima temor de risco sério e grave, o que inocorreu no caso dos autos. [...].”
(TJMT, AP NU 0007417-40.2018.8.11.0018)

Recurso provido para absolver o apelante por atipicidade da conduta

[CPP, art. 386, III].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1024574-49.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): AGRICIO MARTINS DE ANDRADE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
AGRICIO MARTINS DE ANDRADE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE NU 1024574-49.2021.8.11.0003), que o condenou por ameaça a 4 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como ao pagamento indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) - art. 147 do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 - (ID 179284858).

O apelante sustenta
que: 1) sua conduta
“não foi apta a amedrontar a ofendida”
; 2) a culpabilidade teria sido negativada sem fundamentação idônea.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena imposta (ID 179284867).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 179284870).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REALIZADO PELA VÍTIMA. EVIDÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO. 2. REANÁLISE DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA À CULPABILIDADE. CABIMENTO. IMPUTABILIDADE E POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. ELEMENTOS DA CULPABILIDADE ENQUANTO SUBSTRATOS DO CONCEITO DE CRIME QUE ISOLADAMENTE NÃO ENSEJAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 3. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO PARA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 184562155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 25/4/2021, por volta das 16h, na residência comum, localizada na Estrada Assentamento Dom Osório, bairro Chapéu de Palha, Sítio Cheiro de Relva, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e gestos, ameaçou causar mal injusto e grave contra a companheira Ana Ribeiro de Andrade, conforme BOPJC 2021.101563, declarações da vítima e da testemunha. [...]

O Ministério Público denuncia Agricio Martins de Andrade como incurso no art. 147 do CP. [...]

O Ministério Público requer: [...]

5) A condenação do denunciado nos danos materiais e morais sofridos pela vítima, em valor de R$ 3.000,00, decorrentes do injusto penal.

[...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 179284828).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Postas tais premissas, verifica-se que materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como judicial.

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato.

Desde logo, cabe asseverar que as declarações da vítima são uníssonas, sem divergências, seguras e coerentes. [...]

Igualmente, a vítima Ana Ribeiro de Andrade prestou depoimento em Juízo e continuou afirmando que o acusado lhe proferiu ameaças: [...]

O informante César Augusto Gomes De Andrade, prestou seu depoimento, conforme declarações a seguir: [...]

O acusado Agricio Martins de Andrade ao ser interrogado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestou o seguinte depoimento: “in verbis”: [...]

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima, são uníssonas, sem divergência, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado em Juízo, corroborando com as demais provas dos autos.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou, com riqueza de detalhes a ameaça que sofreu por parte do acusado.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima.

Com efeito, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado a respectiva sanção, referente ao crime de ameaça contra a vítima, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado AGRICIO MARTINS DE ANDRADE, qualificado nos autos, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 147 do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006. [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...]

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso I, vez que o acusado é reincidente.

Nesse mesmo sentido, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea ‘f’, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 10 (dez) dias de prisão simples a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias de prisão simples.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 04 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias de prisão simples.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado AGRICIO MARTINS DE ANDRADE, [...] a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias de prisão simples pela prática do crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal) [...].

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração [...].
”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 179284858).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Ana Ribeiro de Andrade, vítima (ID 179284823 – fls. 12/13), AGRICIO MARTINS DE ANDRADE, apelante (ID 179284823 – fls. 23/25), e Cesar Augusto Gomes de Andrade, filho do apelante (ID 179284823 – fls. 29/30).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Ana Ribeiro de Andrade, vítima,
Cesar Augusto Gomes de Andrade [informante], filho do apelante, e do apelante (Relatório de Mídias – ID 179284857).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Ana Ribeiro de Andrade [vítima] narrou, na fase policial, que:
“o suspeito é seu companheiro há quase 30 (trinta) anos e que não possuem filhos em comum”
;
“o fato ocorreu em data de 25/04/2021 por volta das 16:00 horas”
;
“estava em sua casa juntamente com o suspeito quando começaram a conversar referente a um empréstimo que o filho do suspeito quer que a vítima faça”
;
“em razão deste fato falou para o suspeito que não ia fazer o empréstimo”
;
“após a discussão o suspeito começou a xingá-la com palavrões ofensivos tipo ‘puta, rapariga etc’, bem como ainda falou que ia ‘beber o seu sangue’”
;
“não é a primeira vez que este fato acontece”
;
“o filho do suspeito Cesar Gusto e a esposa Lucimara presenciaram os fatos”
;
“deseja retornar para sua casa”
;
“o suspeito é muito bravo e quer que ela saia de casa sem direito algum”
;
“teve que sair de sua casa e ir para a casa do filho dele”
(ID 179284823 – fls. 12/13); em Juízo, que
“como meu marido estava muito nervoso, disse que meteria a faca em mim, mas ele não ia fazer isso comigo”
;
“depois dessa briga eu não queria dar parte, mas o filho dele me convenceu”
;
“ele é ignorante, mas nunca me bateu, a gente briga, ele me xinga, eu xingo ele também”
;
“não tem um casal que não briga”
;
“não se sentiu ameaçada pelas falas do apelante”
;
“sabia que era da boca para fora”
;
“ouviu ele falando”
;
“mas ele não ia fazer isso comigo não”
;
“não fiquei com medo não, fui na cabeça do filho dele para acompanhar ele”
;
“continua morando com ele”
; “
foi para casa do filho dele por alguns dias”
;
“não ficou com medo”
;
“registrou ocorrência só porque o filho dele pediu”
;
“ele ficou com raiva porque não dei o dinheiro para o filho dele”
;
“não fiquei com medo”
;
“ele se arrependeu, pediu perdão”
;
“nunca mais a xingou”
;
“a respeita”
(Relatório de Mídias – ID 179284857);

- Cesar Augusto Gomes de Andrade [filho do apelante], perante autoridade policial, asseverou que
“seu pai é convivente com Ana Ribeiro de Andrade há 33 anos”
;
“tem muita consideração pela madrasta e não se entende muito bem com o pai, apesar de reconhecer tudo que o pai fez pelos filhos e os bons ensinamentos”
;
“no dia dos fatos Ana ligou para ele dizendo que Agrício, seu pai, estava nervoso”
;
“foi até o sítio do pai, e entendeu a situação, que o pai queria um dinheiro emprestado de Ana para pagar uma dívida do irmão Célio”
;
“Ana não concordou em emprestar o dinheiro e este foi o motivo que Agrício ficou muito alterado e dizia que Ana é uma ‘desgraça, não ajuda, e que iria se separar dela, sangrar ela e beber o sangue dela, que iria sangrar os dois caso o filho se metesse no assunto’, mas em momento algum o pai agrediu Ana”
;
“o pai não estava embriagado”
;
“explicou para o pai que, se ele separar teriam que vender tudo e ele ir para a cidade, mas que na cidade não estava fácil para viver, principalmente para ele idoso e sem perspectiva de trabalho, e que na casa do depoente não tem espaço para ele, vai ter que se virar”
;
“apesar da denúncia Ana perdoou Agrício e os dois continuam morando juntos no sítio”
;
“não é a primeira vez que Agrício agride verbalmente e fisicamente Ana”
;
“depois dos fatos ele não foi mais no sítio do pai e não teve mais contato com eles”
(ID 179284823 – fls. 29/30); em audiência de Instrução e Julgamento, que
“se deparou com seu pai trabalhando e muito furioso”
;
“pediu benção e perguntou onde estava a madrasta”
;
“seu pai disse que não sabia”
;
“a madrasta chegou pelos fundos da casa e estava muito fria, era um dia frio”
;
“ela disse que estava no mato pensando na vida”
;
“ligou para minha esposa e denunciou o que estava acontecendo no sítio”
;
“estava passando por uma violência doméstica”
;
“quando ela liga, é para minha esposa”
;
“Ana disse se ele agredir ela novamente, ela vai matar ele de faca”
;
“dormindo com a porta do sítio encostada”
;
“tinha uns três dias que ele estava ameaçando ela”
;
“seu pai era fiador do irmão de Cesar e queria emprestar dinheiro de Ana”
;
“ele falou que ‘hoje vou matar essa mulher, mato você, bebo sangue’”
;
“levou dona Ana para casa dele”
;
“ele falou da boca para fora ou estava com muita raiva”
;
“ele falou, mas não tenho como discernir se foi da boca para fora”
;
“voltaram a conviver bem, Ana e seu pai”
;
“briga entre marido e mulher tem que meter a colher”
(Relatório de Mídias – ID 179284857);

- AGRICIO MARTINS DE ANDRADE [apelante], declarou, na fase inquisitorial, que
“ele e Ana namoram uns 10 anos depois ele comprou um sítio e ela foi morar com ele no sítio”
;
“no total convive com Ana uns 30 anos”
;
“no dia dos fatos ele pediu que Ana lhe emprestasse R$ 1500,00 que ela tem na poupança, o dinheiro era para sanar uma dívida do filho, Célio, que é só filho dele, e se caso ele não a conseguisse devolver o dinheiro para ela, ela poderia ficar com o valor de uma novilha que na época valia R$2200,00”
;
“Ana não aceitou emprestar o dinheiro e os dois discutiram e ele afirma que sim, perdeu o controle, devido a preocupação com a dívida e falou besteiras para ela, qual se arrepende”
;
“disse que a mataria, mas nunca teve a intenção de fazer isso”
;
“hoje ainda estão juntos, ela continua no sítio juntos”
;
“nem ele nem ela saíram da casa, até porque é tudo que ele tem e não tem outro lugar para ir”
;
“está arrependido das palavras ofensivas e não tem coragem de matar ninguém”
;
“passados dois dias Ana ligou para o outro filho, Cesar, mas quando o filho esteve lá já tinha se passado a situação, mas o filho foi dar lição de moral nele e ele não aceitou, pois o filho é arrogante em cima dele que é humilde”
(ID 179284823 – fls. 23/25); em fase judicial, que
“não ameaçou, falou para filho dele que ‘não me enche o saco não, que eu mato ela e mato você também’, mas não houve ameaça”
;
“não tem coragem de matar uma galinha”
;
“é consequência das conversas”
;
“ela não ficou com medo, não é a primeira briga que nós temos”
;
“briga foi por causa de dinheiro”
;
“nós discutimos, falamos muita merda um para o outro”
;
“ela ligou para a mulher do meu filho, veio ele e a esposa”
;
“eu falei essas palavras aí para meu filho, não sei se ela ouviu”
;
“não estava bravo, tinha passado um dia já”
;
“ela foi para casa do meu filho”
;
“ficou mais ou menos uma semana lá”
;
“não fiquei preocupado”
;
“isso é costumeiro”
;
“não pediu desculpas para ela, não tocou no assunto, acabou ali mesmo”
;
“falou por falar”
;
“a vida seguiu em frente”
;
“filho não vai mais ao sítio”
(Relatório de Mídias – ID 179284857).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o apelante [
AGRICIO MARTINS DE ANDRADE] e Ana Ribeiro de Andrade [vítima] “convivem” há mais de 30 (trinta) anos e residem no Sítio Cheiro de Relva, localizado na Estrada Assentamento Dom Osório, bairro Chapéu de Palha, Rondonópolis/MT, sendo que, no dia 25.4.2021, por volta das 16h00, teria ameaçado matar sua companheira e seu filho [Cesar Augusto Gomes de Andrade], após uma discussão por motivos financeiros (Relatório de Mídias – ID 179284857).

Todavia, a vítima não indica que o ato ou atividade atribuído ao apelante tenham lhe incutido algum temor. Ao contrário, afirma expressamente não sentir medo dele,
por considerar que
“era da boca para fora”
,
e ter tomado providências por
insistência de seu enteado [
Cesar Augusto Gomes de Andrade], bem como que
continuou a conviver com o apelante após o fato.

Observe-se que
Cesar Augusto Gomes de Andrade [filho do apelante], nas fases policial e judicial, assevera ter escutado seu pai dizer:
“hoje vou matar essa mulher, mato você, bebo sangue”
, mas, em Juízo, acrescentou que não conseguia discernir se foi
“da boca para fora”
.

O apelante, em ambas fases da persecução penal, negou ter a intenção de concretizar a ameaça.

Com efeito, o crime de ameaça tem natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, mas para sua tipificação
“é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. Rio de Janeiro: Forense, 17ª ed. rev. atual. e ampl., p. 519, 2017).

Todavia, não se verifica, no agir do apelante, qualquer ato intimidatório capaz de configurar o delito imputado

Em situação semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“Restou claro que não foi intenção do réu causar à vítima mal injusto e grave, [...] tanto que ela não se sentiu atemorizada e admitiu que ele não lhe faria mal algum. [...] Em assim sendo, a despeito de o crime de ameaça ter natureza formal, consumando-se independentemente do resultado, para a tipificação dele exige-se que a ameaça cause na vítima temor de risco sério e grave, o que inocorreu no caso dos autos. [...].”
(AP NU 0007417-40.2018.8.11.0018 – Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 9.9.2022)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante por atipicidade da conduta [CPP, art. 386, III].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da ameaça, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023